Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015652-28.2021.8.11.0000
Agravante: Senior Grupo Empresarial LTDA – ME e outros.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Sênior Grupo Empresarial LTDA – ME e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Execução Fiscal no 0007528-11.2014.8.11.0003, proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Os agravantes alegam “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização das executadas, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço das devedoras”.
Pontua que “poderia a exequente requerer a utilização do SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN/MT, TRE, RECEITA FEDERAL e para as operadoras de telefonia OI, VIVO, TIM e CLARO, a fim de que informem o endereço atual das executadas”.
Nesse contexto, sustentam a nulidade da citação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de se reconhecer situação autorizadora da citação ficta.
Ademais, argumentam que o edital de citação não indicou a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8o, inciso IV, da Lei n. 6.830/1980, o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer o contraditório e a ampla defesa, consubstanciando nulidade insanável.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, pugnam para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite do processo executivo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização das executadas.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesta quadra de cognição incompleta, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não verifica-se a presença de elementos suficientes quanto à probabilidade do direito invocado.
Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor dos agravantes, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20148601, relativo à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 17.997,69 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).
Da ação de base, consta que o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via postal e por oficial de justiça. Apenas a citação por mandado da executada Therezinha Sobral Kulevicz restou exitosa, as demais diligências foram infrutíferas.
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório dos demais executados,
No caso, a princípio, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Ademais, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
In casu, embora não conste no edital de citação a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes do documento são aptos a promover a plena cientificação dos Agravantes acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, inc. I (última parte), do CPC.
Intimem-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado